Tribunal: TJDFT
Processo: 0750722-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750722-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA RIBEIRO BARBOSA AGRAVADO: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NILDA RIBEIRO BARBOSA (executada) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e manteve a ordem de penhora sobre seus proventos de aposentadoria. Em suas razões recursais (ID 78503516), a agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o Juízo a quo rejeitou liminarmente sua impugnação quanto ao excesso de execução, sob o argumento de ausência de indicação do valor correto, sem oportunizar a emenda da peça, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito. No mérito, a agravante assevera a ilegalidade da penhora sobre verba de natureza alimentar, invocando o art. 833, IV, do CPC, e argumenta que seus proventos de aposentadoria constituem sua única fonte de renda, conforme demonstrado pelas pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Sustenta que a constrição de 10% compromete o mínimo existencial, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz, ainda, que a decisão agravada aplicou formalismo excessivo ao não permitir a discussão sobre o excesso de execução, apontando a incidência de juros abusivos e anatocismo no cálculo do débito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão, para reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria e revogar a ordem de penhora. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da decisão por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regularização da impugnação. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. É o breve relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos do recuso, bem como os autos originários, observa-se que os elementos de prova que subsidiam o pedido de gratuidade judiciária são insuficientes para confirmar a condição de miserabilidade jurídica. Incipiente, portanto, e por ora, a comprovação de sua hipossuficiência, que ostenta presunção relativa e demanda comprovação mais robusta, razão pela qual revela-se necessária a juntada de outros documentos (cópia das três últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, além de outros documentos que o recorrente considere importantes, principalmente concernentes aos seus proventos). Diante o exposto, intime-se a parte recorrente para que, em 05 (cinco) dias, instrua os autos do recurso com os aludidos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator